Tribunal: TJPA
Processo: 0818003-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818003-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO ALBERTO DIAS MENDES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS FIXADOS EM PORTARIA DA VEP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, com base na Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB, sob o argumento genérico de que o apenado "não atingiu o lapso temporal necessário para progressão de regime". O apenado sustenta o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela referida Portaria. O Ministério Público, em parecer de segundo grau, manifesta-se pelo provimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB para a concessão do regime semiaberto harmonizado; (ii) examinar se a decisão agravada, ao indeferir o pedido sem fundamentação específica, incorre em nulidade por violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada incorre em nulidade ao deixar de indicar, de forma clara e específica, quais requisitos da Portaria nº 001/2025 não teriam sido atendidos, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige a motivação das decisões judiciais como garantia fundamental das partes.

4.

A certidão carcerária atualizada demonstra que o apenado exerce atividade laboral externa e frequenta curso educacional extramuros há mais de um ano, preenchendo o requisito objetivo de tempo mínimo de 06 meses em trabalho ou estudo externo, conforme item 1.2 da Portaria nº 001/2025.

5.

A mesma certidão atesta a inexistência de faltas graves nos últimos seis anos e o bom comportamento carcerário do apenado, evidenciando o cumprimento dos requisitos subjetivos exigidos para a concessão do benefício.

6.

A Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e o paradigma estabelecido no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS asseguram a possibilidade de flexibilização do regime prisional em razão da ausência de vagas ou estruturas adequadas, desde que observados critérios legais e constitucionais, sendo o semiaberto harmonizado medida legítima e compatível com tais diretrizes.

7.

A aplicação da Teoria da Causa Madura, conforme autorizada pelo artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável ao processo penal, justifica a concessão direta do benefício pelo Tribunal, diante do exaurimento da matéria de fato e de direito e do manifesto cumprimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação específica quanto ao não preenchimento dos requisitos objetivos ou subjetivos estabelecidos em portaria da Vara de Execuções Penais viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e acarreta a nulidade da decisão.

2.

Preenchidos os critérios temporais e de conduta exigidos por ato normativo local, é devida a concessão do regime semiaberto harmonizado, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF e do RE 641.320/RS.

3.

É cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura em sede de Agravo em Execução, quando a matéria fática estiver plenamente comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 112; CPC, art. 1.013, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011, DJe 13.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Diego Alberto Dias Mendes, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de concessão do benefício do regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, requerido com fundamento na Portaria n. 001/2025 da VEP/RMB.

Na origem, o apenado, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto, requereu a aplicação do instituto do semiaberto harmonizado, sustentando preencher todos os requisitos objetivos e subjetivos necessários à obtenção do benefício, nos termos da referida Portaria.

O Juízo a quo, contudo, indeferiu o pleito, sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos legais, sem, entretanto, explicitar quais requisitos não teriam sido observados pelo apenado.

Inconformada, a defesa técnica do apenado interpôs o presente Agravo em Execução Penal (ID 29529751), reiterando os fundamentos da petição originária e sustentando a ilegalidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aduz, ainda, que o agravante apresenta
bom comportamento carcerário
, comprovado por atestados expedidos pela direção do estabelecimento prisional, e que
cumpriu o lapso temporal necessário à progressão
, razão pela qual faz jus ao benefício.

Ao final, requer o provimento do agravo para que lhe seja concedido o regime semiaberto harmonizado, com observância das condições previstas na Portaria n.º 001/2025 da VEP/RMB.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29529755), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão atacada encontra respaldo no poder discricionário do Juízo da Execução, que melhor detém a análise da situação prisional do reeducando e das condições concretas para a concessão do benefício.

Instada a se manifestar novamente, a Vara de Execuções Penais manteve a decisão agravada, em juízo de retratação, com base no artigo 589 do Código de Processo Penal, reafirmando seus próprios fundamentos (ID 29529758).

Remetidos os autos a esta Corte, o Ministério Público de 2º Grau, por meio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, exarou parecer (ID 29954409) pelo conhecimento e provimento do agravo, reconhecendo que o Juízo de origem não apresentou fundamentação suficiente para o indeferimento do benefício. Assentou, ainda, que os documentos juntados aos autos comprovam o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Portaria n.º 001/2025, sendo cabível a concessão do semiaberto harmonizado.

Por fim, pugnou pela aplicação, ao caso, da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, §3º, do CPC, aplicável por analogia), a fim de que o Tribunal aprecie desde logo o mérito da pretensão defensiva, em homenagem aos princípios da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

O presente agravo preenche os pressupostos recursais e as condições de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da decisão que indeferiu o pedido de semiaberto harmonizado ao apenado Diego Alberto Dias Mendes, com fundamento na Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB (ID 29529756).

Primeiramente, destaco que a referida Portaria estabeleceu critérios objetivos e subjetivos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, em observância à Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, à Súmula Vinculante 56 do STF e ao Recurso Extraordinário nº 641.320/RS (ID 29529760):

Súmula vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS

Quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos, verifica-se que o apenado atende plenamente ao item 1.2 da Portaria nº 001/2025.

Conforme demonstrado na certidão carcerária atualizada (ID 29529762, página 02), o requerente encontra-se exercendo atividade laboral externa na UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DO COQUEIRO há mais de um ano, cumprindo jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 06h30 às 19h30, e aos sábados das 06h30 às 13h30. Ademais, está cursando estudo extramuro, especificamente "Curso Intensivo de Auxiliar de Almoxarifado – INDEPA", de segunda a sexta-feira das 19h às 23h, e aos sábados das 13h às 19h.

A progressão ao regime aberto ocorrerá em 07/04/2027, faltando, portanto, dois anos para o cumprimento do requisito objetivo temporal. Tal situação enquadra-se perfeitamente no item 1.2 da Portaria nº 001/2025, que estabelece como requisito objetivo o lapso temporal para progressão ao regime aberto em até 24 meses – dois anos – referente aos apenados que estejam de trabalho externo/convênio ou estudo há mais de 06 meses.

Relativamente aos requisitos subjetivos, constata-se pela certidão carcerária atualizada (ID 29529762, página 04) que o apenado não registra qualquer falta grave nos últimos seis anos de cumprimento de pena. A última punição disciplinar que lhe foi aplicada data de 10/10/2019, havendo, portanto, mais de seis anos sem registro de falta grave. A mesma certidão atesta expressamente que atualmente o apenado apresenta "BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO".

A decisão agravada (ID 29529756), embora mencione genericamente a não observância dos requisitos da Portaria, incorre em manifesto vício de fundamentação ao não especificar qual requisito objetivo ou subjetivo teria deixado de ser atendido pelo apenado. Limitou-se o juízo a quo a afirmar que o apenado "não atingiu o lapso temporal necessário para progressão de regime", sem demonstrar a inadequação do caso concreto aos critérios estabelecidos pela própria Portaria que editou.

Posteriormente, em sede de juízo de retratação (ID 29529758), o juízo a quo manteve a decisão agravada sem, contudo, sanar a deficiência apontada pela Defesa Técnica (ID 29529751). A ausência de fundamentação específica vulnera o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O douto parecer do Ministério Público de segunda instância (ID 29954409), com razão, manifesta-se favoravelmente ao provimento do recurso, reconhecendo que o apenado preenche todos os requisitos estabelecidos pela Portaria nº 001/2025 e que a falta de indicação específica do requisito descumprido caracteriza deficiência de fundamentação, propugnando inclusive pela aplicação da Teoria da Causa Madura para imediata concessão do benefício.

Com efeito, o semiaberto harmonizado constitui importante instrumento de política criminal voltado à ressocialização do apenado, permitindo a gradual reintegração social mediante trabalho externo e monitoramento eletrônico, sem prejuízo aos fins preventivos e retributivos da pena. A medida está em consonância com os princípios da individualização da pena, da progressividade do regime prisional e da dignidade da pessoa humana.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, dou-lhe provimento, reformando a decisão recorrida para conceder ao apenado Diego Alberto Dias Mendes o benefício do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica, com observância das demais formalidades e condições estabelecidas na Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB, cabendo à Vara de Execuções da RMB expedir o que for necessário para o cumprimento desta.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 04/12/2025